Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante concernente à determinação que o réu se abstenha de efetivar qualquer desconto, abatimento ou cobrança no contracheque do autor a título de ressarcimento dos valores recebidos quando da transferência para a reserva remunerada. Indeferido o pedido liminar recursal sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito, o agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria.
2. É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp n. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015).
3. Proferida sentença de mérito na origem, com conteúdo que abrange integralmente o objeto do recurso de agravo de instrumento, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto e, por consectário lógico, do agravo interno. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
4. Agravos de instrumento e interno prejudicados.